Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE ENSINO SUPERIOR- FIES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. VALOR COBRADO NAS MENSALIDADES. INADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que seria mero agente financeiro, já que mandatário e prestador de serviços do FNDE. Não obstante, consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao exame do mérito, oportunamente analisado. Ademais, o Banco do Brasil faz parte do negócio jurídico estabelecido com a parte autora, sendo responsável pela execução do contrato referente ao FIES (Lei n. 10.260/2001, Art. 6o). Por essa razão, é legítimo para figurar no polo passivo de ação que discute a adequação ou não dos valores cobrados diretamente na conta corrente da autora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O recorrente também suscitou preliminar de inépcia da inicial, sustentando que o recorrido não teria comprovado a ocorrência de erro por parte da instituição bancária. Não obstante, tal fato constitui matéria de mérito, e como tal será apreciada. Preliminar de inépcia rejeitada.
3. Na análise dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes, em julho de 2014, não previu valores fixos de cobrança, mas trouxe cronograma de amortização com caráter meramente ilustrativo, com base em cálculos efetuados na data de assinatura do contrato (conforme consta do documento de ID 12976759, pág. 5). Dessa forma, não causa estranheza que, no decorrer dos anos e, especificamente, no ano de 2019, os valores tenham sofrido alteração, até porque o cálculo dos juros é efetuado mês a mês, conforme explicado pelo recorrente/réu. As quantias indicadas pela autora como devidas se referem apenas ao valor a ser amortizado, não contemplando os juros devidos. Aliás, da simples análise dos valores indicados pela autora, na inicial (ID 12976757, pág. 2), como cobrados nos meses de março a julho de 2019 (R$ 365,10, R$ 365,10, R$ 276,32, R$ 276,09 e R$ 277,87), percebe-se que o maior valor não destoa dos valores cobrados no ano anterior (que variaram entre R$ 349,90 e R$ 369,95), e que os demais foram em valores inferiores, inclusive. Diante disso, não há que se falar em devolução de valores indevidamente cobrados. Assim, diante da não demonstração da ocorrência de erro do Banco recorrente, mister a reforma da sentença para improcedência dos pedidos autorais.
4. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.